Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-70.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008664-70.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUE (APELANTE), MARLON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 083.558.751-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUGUSTO TREBIAL DA SILVA (APELANTE), FELIPE LEITE DO PRADO (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUE - CPF: 064.082.381-57 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DA COSTA E FARIA - CPF: 782.744.601-97 (VÍTIMA), ROBERTA DA CRUZ RIECHEL - CPF: 005.208.761-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. QUATRO APELANTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR
ES
. UM APELANTE.
1.1
.
POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA. PERICULODIDADE CONSTATADA.
1.2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
MÉRITO
.
DELITO DE ROUBO
.
2.
DOIS APELANTES.

ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS CONVERGENTES.
DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO.

1ª FASE DA PENA.

3.
UM APELANTE.
INIDONEIDADE DO DESLOCAMENTO DA CAUSA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. ENUNCIADO N.º 32 TCCR/TJMT E ARGUMENTOS DEPRECIATIVOS VÁLIDOS.
2ª FASE DA PENA
. 4.

PROVIDÊNCIAS
EX OFFÍCIO
.
UM APELANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER APLICADA MESMO QUE NÃO TENHA SIDO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO. CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA,
DE OFÍCIO.
OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO Nº. 33 TCCR/TJMT.
3ª FASE DA PENA
.
5.
UM APELANTE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2.º-A, I, CP). INVIABILIDADE. ARMAS APREENDIDAS E PERICIADAS.
6.
UM APELANTE.
FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA NA 3ª FASE DESPORPORCIONAL
. IMPROCEDÊNCIA. APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE 2/3 PREVISTA EM LEI.
7.
DOIS APELANTES.
AFASTAMENDO DO

CONCURSO FORMAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS.
8.
UM APELANTE.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
. IMPERTINÊNCIA. PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 33, §2º “A”, CP.

DELITO DE RECEPTAÇÃO.

9.
UM APELANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA. DOLO COMPROVADO.
10.
UM APELANTE.
PREQUESTIONAMENTO.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.1.

Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade acima do patamar de 8 anos de reclusão em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, dada a sua periculosidade, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade.

1.2.
A colocação do réu ao lado de pessoas que, com ele, não possuam semelhança para o reconhecimento pessoal, por si só, não é capaz de anular o procedimento, quando a autoria está demonstrada por outros elementos de provas,
verbi gratia
: a descrição prévia e pormenorizada feita pelas vítimas das características físicas de todos os suspeitos, tais como tatuagem, estatura, cor de pele, entre outras características pormenorizadas, aliadas à existência de denúncia anônima anterior à diligência, intensa investigação policial, confissão extrajudicial de um dos corréus e depoimento colhidos em Juízo.

2.
A existência de robusto acervo probatório, consubstanciado nas declarações das vítimas e depoimentos de diversas testemunhas, todos convergentes na indicação do envolvimento dos apelantes na prática criminosa, somada à confissão de um dos corréus em ambas as fases processuais, é suficiente para manter a sentença condenatória.

3.
É lícito o deslocamento de majorantes para a primeira fase da dosimetria, quando presentes duas ou mais causas especiais de aumento (Enunciado n.º 32 TCCR/TJMT). Além do mais, tendo o Juízo singular justificado a adoção de tal procedimento, não há que se falar em inidoneidade da elevação da pena basilar.

4.
Conquanto não tenha sido aplicada na sentença, torna-se imperioso reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto comprovado que um dos apelantes confessou o delito na fase extrajudicial, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação (
REsp: 1972098 SC). Igualmente, impõe-se a readequação da pena de multa, de ofício, em observância ao Enunciado nº 33 TCCR/TJMT, pois tal pena deve acompanhar o sistema dosimétrico da pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu.

5.
É prescindível a apreensão de arma de fogo para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, desde que provado o seu emprego por outros meios de provas.
Na hipótese,

além da apreensão e perícia dos artefatos bélicos, as vítimas foram uníssonas na indicação de que foram utilizadas armas de fogo de calibres .38 e .32.

6.
Se a única fração de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo, reconhecida na 3ª fase da pena pelo sentenciante, revelar-se consentânea com orientação legislativa, qual seja 2/3, não há que se falar em desproporção.

7.
É impossível acolher a tese de crime único, pois, ainda que as vítimas sejam da mesma unidade familiar, é
cabível o concurso formal de crimes (art. 70, CP), quando cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma só conduta, contra pessoas diferentes.

8.

Tratando-se de réu reincidente com pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção.

9.
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido não é suficiente para desconstituir o édito condenatório, principalmente, quando o acervo probatório indica a autoria do crime de Receptação (art. 180, caput, do CP), não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

10.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Augusto Trebial da Silva, Marlon da Silva Ribeiro e Vanderson Soares da Silva Deluque
foram
condenados
pelo
MM. Juízo

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,
em razão do cometimento do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, pela Restrição de Liberdade às Vítimas e, pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2.º, incisos II e V e § 2.º-A, inc. I CP), mediante concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e,
Felipe Leite do

Prado
foi
condenado
pela prática do delito de
Receptação
(art. 80, do CP).

Operada a dosimetria da pena,
Augusto

foi sancionado ao cumprimento da pena
de
9 anos, 8 meses
e
20 dias
de
reclusão
e
23 dias-multa
;
Marlon

à pena de
9 anos, 8 meses
e
20 dias
de
reclusão
e
23 dias-multa
e,
Vanderson
à pena de
14 anos
,
8 meses
e
27 dias
de
reclusão
e
38 dias-multa
, todos, em regime
fechado
, ao passo que
Felipe
foi sentenciado ao cumprimento da
pena de
1 ano
de
reclusão
e
10 dias-multa
, em regime
aberto
(ID 152058741).

Em suas
razões
recusais,
Vanderson
pretendeu,
preliminarmente
, a concessão
do direito de recorrer em liberdade
e a nulidade do
reconhecimento pessoal
da fase administrativa. No
mérito
, buscou a
absolvição
do delito de
Roubo Majorado
, por
ausência de prova
, o
decote
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, CP) e o
afastamento do concurso formal de crimes
(art. 70 do CP),

com o consequente reconhecimento

do
crime único
.

Se vencido em tais teses, almejou, ao menos, a
reforma da 3ª fase da dosimetria da pena,
diante da
desproporção no patamar de aumento empregado
nas causas de aumento reconhecidas e, a
readequação do regime
prisional (ID 152055910).

Ao seu turno,
Marlon,
quanto ao crime de
Roubo Majorado
,

visou o
decote das causas de aumento de pena
(restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes)
deslocadas da 3ª fase da dosimetria para
a
1ª fase
, porque realizadas mediante fundamentação inidônea e o
afastamento do concurso formal de crimes
(ID 152055917).

Já,
Augusto,
também
requestou a
absolvição
do delito de
Roubo Majorado
, com fulcro no axioma
in dubio pro reo
,
prequestionando
toda a matéria (ID 152055923).

Por fim,
Felipe,
solicitou a
desclassificação
do crime de
Receptação
para a
modalidade culposa
(ID 152055929).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (ID

152055931).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (ID 154360662):

“Apelação criminal. Roubo majorado e receptação. Pluralidade de réus. Sentença condenatória. Irresignação defensiva:
1) Pretensão de recorrer em liberdade
. Alegada inidoneidade na decisão que manteve a prisão preventiva. Improcedência. Decisão suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no periculum libertatis do agente e na pena imposta.
2) Pleito de nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância ao artigo 226 do CPP.
Improcedência. Possível inobservância do artigo citado que não é capaz de anular o reconhecimento. Recomendação. Reconhecimento ratificado em sede judicial. Precedentes.
3) Pretendida absolvição por insuficiência probatória.
Improcedência. Firmes e convincentes as palavras das vítimas que incriminam os acusados, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos de prova, inclusive por delação de comparsa na fase inquisitiva. Condenação que era mesmo impositiva.
4) Pretendida a desclassificação do delito de receptação para a forma culposa
. Improcedência. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam o conhecimento do agente acerca da procedência ilícita dos bens. Dolo demonstrado.
5) Pretendido afastamento do concurso formal, com reconhecimento de crime único.
Inviabilidade. Patrimônio de mais de uma vítima atingido, ainda que sejam da mesma família. Precedentes.
6) Alegado erro ou injustiça na dosimetria da pena
. Improcedência. Pena dosada de maneira escorreita, em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.
7) Pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
. Impossibilidade. Pena imposta em patamar superior a 8 (oito) anos e cometido com emprego e violência e grave ameaça. Inteligência do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, CP.
Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos, para que seja mantida intacta a sentença condenatória”
(Destaquei).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1
.
VOTOS PRELIMINARES

1.1. RECORRER EM LIBERDADE

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais,
a Defesa de
Vanderson Soares da Silva Deluque
alega que os argumentos utilizados pelo sentenciante para negar a liberdade de o apelante responder o processo em liberdade são genéricos e vagos.

Sem razão.

Nota-se que o Juízo oficiante fundamentou a negativa do pedido, ao prolatar a sentença condenatória, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 152058741 – fl. 24):

“Com relação à prisão preventiva dos denunciados Marlon da Silva Ribeiro, Augusto Trebial da Silva e Vanderson Soares da Silva Deluque, ante os fundamentos acima expostos, verifica-se que os requisitos para a manutenção da cautelar extrema ainda se mantêm no presente feito. Explico.

Conforme fundamentação acima, nota-se que o réu Vanderson Soares da Silva Deluque é reincidente, bem como, conforme demonstrando na fundamentação da presente sentença, trata-se de crime, in concreto, de extrema gravidade, em que foram reconhecidas 03 majorantes, como também as consequências para as vítimas foram deveras graves, ressaindo, disso, o periculum libertatis dos réus.

Frisa-se, também, que os réus responderam ao presente feito segregados cautelarmente e, ao final, com o édito condenatório, no quantum aplicado, bem como ciente dos crimes que cometeram, não seria coerente concederlhes a liberdade neste momento.

Portanto, mantenho a prisão preventiva dos denunciados Marlon da Silva Ribeiro, Augusto Trebial da Silva e Vanderson Soares da Silva Deluque pelos mesmos fundamentos que as decretou somados aos supra expostos”. sic

A decisão do magistrado sentenciante encontra-se escorreita.

A uma, o apelante é
reincidente,
vez que ostenta PEP nº. 0004551-95.2018.8.11.0006, com condenação definitiva transitada em julgado antes da data dos fatos, consoante consulta realizada no sistema
SEEU.

A duas, a decisão foi baseada na
periculosidade do agente
.

A três, todos os condenados nos autos
permaneceram presos provisoriamente durante o curso do processo
.

A quatro, deve ser levada em conta, a permanência dos
fundamentos suficientes para a segregação cautelar
no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva (ID
152055852).

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“
“
Não há sentido lógico permitir que o réu,
preso preventivamente durante toda a instrução criminal
, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade. (...). Precedentes: HC 68.807, Relator o Ministro Moreira Alves; HC 86.627-AgR”. (
STF
– HC 170866, Relator: Ministro Celso de Mello, Data do Julgamento: 07.05.2020, Data da Publicação em 11.05.2020).

“11. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”. (
STJ
. HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Logo, não há motivos para conceder o pedido de liberdade vindicado, mormente, porque a prisão preventiva é necessária para evitar reiteração criminosa e, via de consequência, garantir da ordem pública.

Assim, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, inviável acolher a
preliminar
invocada, razão pela qual,
rejeito-a.

1.2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia foi ilegal, em razão de o apelante ter sido submetido ao procedimento com pessoas de características físicas diversas e que o procedimento não obedeceu as formalidades do art. 266, II, do CPP.

Segue defendendo que a arma utilizada no delito foi apreendida muito tempo após os fatos e, “
tentar dizer que tal arma seria a utilizada no roubo é completamente nulo
”, pois ausentes outros elementos que fossem capazes de evidenciar que se trata do artefato bélico apreendido nos autos,

Sem fundamento.

Em sede policial as vítimas (
Roberta da Cruz Riechel
e
Iury da Costa e Faria
) indicaram previamente, e com minúcias de detalhes, todos os agentes criminosos que praticaram a conduta delituosa, em especial, em relação ao apelante
Vanderson,
pois descreveram a presença de tatuagem no pescoço e na mão, estatura, cor de pele, aparências dos pés e vestimentas (ID 152054985 – fls. 16 e 22).

Demais disso, as vítimas, em Juízo, foram categóricas em afirmar que poderiam reconhecer os apelantes a qualquer tempo, porque durante a ação delitiva, as vítimas observaram todos os detalhes dos agentes, tanto é que, sempre quando inquiridas, descreveram com precisão as características que se lembravam de cada um dos envolvidos no crime na espécie.

Do mesmo modo, o
PC Antônio Acelino de Almeida
narrou durante a instrução processual que,
Vanderson
compareceu na Delegacia de Polícia, oportunidade em que os policiais realizaram o procedimento de reconhecimento, o qual, por sinal, foi muito emocionante, porque as vítimas “
entraram em pânico
” ao visualizá-lo (ID 1
52058686 – ID
152054987 – fls. 57/58
).

Ainda, o Relatório de Investigação n.º 2021.13.26716 (ID 152054987 - fl. 57) corrobora em demonstrar o reconhecimento feito pelas vítimas, o sentimento delas sobre os eventos e a certeza na indicação da autoria do apelante durante o procedimento, bem como informa o recebimento de denúncia anônima de populares identificando o apelante
Vanderson Soares da Silva Deluque
como coautor do delito em questão.

Destarte, percebe-se que o reconhecimento pessoal não é a única prova que ancora a autoria delitiva em desfavor do apelante, como demonstrado nas linhas acima.

Anoto nesse ponto, ser imprescindível destacar que o inc. II, do art. 226 do Código de Processo Penal traz o mandamento de que, “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela
tiverem qualquer semelhança

(...)”. Destaquei.

Logo, é de se concluir que a recomendação do dispositivo caso não observada, não terá o condão de, por si só, invalidar o ato.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
“(...) o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica (...)”
(STJ - AgRg no HC n. 641.267/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

A respeito, trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021” (STJ - HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Posto isso
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na noite de 18.10.2020, no bairro Junco, em Cáceres/MT,
Vanderson Soares da Silva Deluque,
vulgo “
Wandinho
”;
Marlon da Silva Ribeiro,
vulgo “
Marlinho
”
; Augusto Trebial da Silva,
vulgo “
Pelado
”

e
Felipe Leite do Prado,
vulgo “
Milk
”,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade,

subtraíram diversos bens (veículo, eletrodomésticos, entre itens pessoais) das vítimas
Roberta da Cruz Riechel
e
Iury da Costa e Faria
.

Relata-se que as vítimas estavam na citada residência, com os três filhos menores, ocasião em que
Augusto, Marlon
e
Vanderson,
portanto armas de fogo calibres 32 e 38, entraram pela porta de acesso dos fundos da casa, anunciaram o assalto e levaram as vítimas para um cômodo da casa, sob a seguinte ameaça:
“
não quero saber de um barulho aqui, se não eu mato vocês
”.

Enquanto
Augusto
e
Vanderson
mantiveram as vítimas subjugadas,
Marlon
se dirigiu até a casa de
Felipe,
local em que deixou os objetos roubados. Na sequência,
Marlon
e
Felipe
retornaram para a residência vitimada e, ao notarem uma “movimentação no local” empreenderam fuga. As vítimas, então, conseguiram sair pela janela do cômodo em que foram mantidas reféns e foram auxiliadas pelos vizinhos.

Durante investigações policiais, descortinou-se a identidade dos agentes criminosos, os quais foram reconhecidos pelas vítimas, oportunidade na qual
Marlon
confessou a autoria delitiva durante seu interrogatório perante a Autoridade Policial (além do que, foi encontrada em sua casa, um dos objetos roubados) e indicou
Augusto
como um dos participantes do crime, que inclusive, ostentou uma foto nas redes sociais com o relógio da vítima.

Diante desse cenário, eles foram denunciados pela prática do delito insculpido no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

Empós, o Ministério Público de 1º grau, em sede de Alegações Finais, pugnou a adequação típica do crime capitulado na denúncia, em relação ao réu
Felipe,
pois a conduta perpetrada por este demonstra ofensa ao artigo 180, “
caput
”, do CP (152058710).

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular
condenou

Felipe
nas sanções do crime previsto no art. 180 do CP, à pena de
1 ano
de
reclusão
e
10 dias-multa
e,
condenou

Marlon, Vanderson e Augusto

nas sanções do crime previsto no artigo 157, § 2.º, inciso II e V e § 2.º-A, inciso I c/c art. 70 todos do Código Penal, estipulando-se as penas p
ara
Vanderson
, em
14 anos
,
8 meses
e
27 dias
de
reclusão
e
38 dias-multa
; para
Marlon: 9 anos, 8 meses
e
20 dias
de
reclusão
e
23 dias-multa
e, para
Augusto:

9 anos, 8 meses
e
20 dias
de
reclusão
e
23 dias-multa.

Irresignados todos os condenados almejam a reforma da sentença condenatória.

As
materialidades
dos delitos na espécie estão comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
152055802 – fl. 23); Boletins de Ocorrência (ID 152054985 – fls. 4/8; fls. 46/49; ID 152054986 –fls. 15/16; fls. 23/25; ID 152054987 – fls. 2/5; fls. 8/9; 31/32; ID 152055802 – fls. 25/33; fls. 127/131; ID 152055835); Checagem Veicular (ID 152054985 – fls. 9); Termos de Reconhecimento (ID 152054985 – fls. 53/61; fl. 6; ID 152054986 - fls. 42/48; fl. 52; 152054987 – fls. 24/29; ID 152055802 – fls. 52/57); Termo de Apreensão (ID 152054986 – fls. 18 e 26); Termo de Exibição e Apreensão (ID 152055802 – fl. 36); Auto de Entrega (ID 152054985 – fl. 20; ID 152054986 – fl. 30; ID 152055802 – fl. 58), Auto de Avaliação Indireta (ID 152054987 – fls. 20/22).

Prosseguindo acerca da materialidade, tem-se ainda, Relatório de Investigação (ID 152054985 – fls. 27/40; ID 152054987 – fls. 57/58; ID 152054994 – fls. 1/3); Relatório de Busca e Apreensão (ID 152054986 - fls. 26/27); Termo de Entrega (ID 152054986 – fl. 30); Laudos nº. 400.2.04.2021.012225-01; nº. 400.2.05.2021.012102-01 e nº. 400.2.04.2021.012075-01 (ID 152054986 – fls. 32/35; ID 152054987 – fls. 43/56; ID 152055802 – fls. 105/109); Termos de Reconhecimento dos Artefatos Bélicos (
ID 152054986 – 48/55);
Relatórios de Investigação nº. 2021.7.40783; nº. 2021.13.23590 e nº. 2021.13.26716(ID 152054994 – fls. 1/3; 152055802 – fls. 142/144); Relatório Final nº. 2021.7.40783 (ID 152054994) e, imagens extraídas das câmeras de segurança da residência vitimada (ID 152054988).

De modo igual, as declarações das testemunhas e vítimas nas fases policial e judicial demonstram à saciedade das
autorias delitivas
dos crimes atribuídos aos apelantes, conforme narrado na exordial acusatória (ID 152054985 – fls. 16/18; fls 22/23; fls. 62/63; ID 152054986 – fls. 38/41; ID 152055802 – fls. 48/50; fls. 44/45; fls. 60/61 e ID 152058686).

Feitas essas breves considerações, passo à análise das teses arguidas pelas respectivas defesas.

DO DELITO DE ROUBO

2. ABSOLVIÇÃO – VANDERSON E AUGUSTO

Os apelantes
Vanderson Soares da Silva Deluque
e
Augusto Trebial da Silva
entendem que as provas produzidas nos autos são ineficazes para subsidiarem o decreto condenatório, mostrando-se frágeis e incertas para demonstrarem a autoria delitiva em desfavor dos apelantes.

Todavia, após análise perfunctória dos autos, verificou-se que sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria de cada um dos condenados e a materialidade delitiva. Explico.

Em sede judicial, foram inquiridas as duas vítimas
Roberta da Cruz Riechel
e
Iury da Costa e Faria
e os policiais civis responsáveis pelas investigações,
Júlio César de Almeida, Antonio Acelino de Almeida, Adilson Vargas, Nelzi Acassia Deluque de Oliveira
e
Alessandra Santana da Silva
, sendo todas as declarações e depoimentos harmônicos na indicação de cada um dos apelantes e da respectiva participação no crime.

Na fase policial, as vítimas
Roberta
e
Iury
declararam que, no dia dos fatos, estava em sua residência com seus 3 filhos menores e seu convivente (a vítima
Iury
) e foram surpreendidos por três agentes criminosos que entraram na casa pelos fundos da residência anunciando o assalto e levaram as vítimas para um cômodo da casa. Dois desses agentes amarraram camisetas no rosto após entrarem na casa, ao passo que o terceiro agente os ameaçava de morte caso olhassem para o rosto deles, sendo que dois deles estavam com artefatos bélicos nas mãos e o terceiro, com a mão na cintura “dando a entender que estaria portando arma de fogo”.

Narrou, ainda, que bateram na nuca de
Iury
com o cano da arma, e o agente de estatura mais alta, era o mais agressivo e coordenava toda a ação criminosa. Além disso, eles fizeram uma bagunça generalizada na residência em busca de itens de valor e dinheiro, e em um determinado momento, o agente mais alto realizou uma ligação por vídeo chamada (aplicativo de celular) com várias pessoas e mostrou as vítimas no cômodo da casa em que elas ficaram mantidas durante o assalto.

Relataram, também, que após os agentes criminosos saíram da residência, eles teriam retornado à casa das vítimas com o veículo roubado e passaram em frente e, por fim, que entregaram as filmagens das câmeras de segurança da casa (área externa) para os policiais (ID
152054988).

As vítimas foram unhíssimas ao

descreveram detalhadamente as características físicas
(
verbi gratia
: altura, peso, compleição física, cor de pele, etc)
e vestes dos três agentes
que entraram na residência, incluindo tatuagens, posteriormente, identificados após investigação policial, quais sejam
Vanderson Soares da Silva Deluque, Marlon da Silva Ribeiro e Augusto Trebial da Silva
(ID 152051985 – fls. 16/18; 22/23).

De acordo com os policiais militares
Cleber de Souza Ferreira
e
Weisteim José Lino de Farias
, responsáveis pela prisão em flagrante em conjunto com a Polícia Civil, durante as diligências realizadas, visualizaram
Marlon
que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, no entanto, os policiais o alcançaram. Ao ser abordado pelos policiais,
Marlon
confessou a autoria do crime, que teria abandonado o veículo roubado (caminhonete) no bairro
Residencial Bem Viver
, as armas de fogo utilizadas no assalto e parte da
res furtivae,
na casa de seu comparsa “
Milk
” (
Felipe
), que não foi localizado no local indicado por
Marlon
.

A outra parte da
res furtivae
estaria na residência de “
Joycelane
” (convivente de
Marlon
), local em que foi encontrado um aparelho telefônico, uma televisão e um relógio, pertences das vítimas (ID
152055802 – fls. 38/42).

Do mesmo modo, a policial civil

Alessandra Santana da Silva
, afirmou que
Felipe
confirmou que nos dias fatos, em suas palavras: “
Marlinho
(
Marlon
)
foi até a casa dele
(de
Felipe
)
com a caminhonete (...) ele tinha trazido televisão e Milk (
Felipe
) ajudou ele
(
Marlon
)
a carregar esssa televisão até o quintal (...) e logo depois, eles saíram, ainda passaram pelas vítimas (...)”
e após, abandonaram a caminhonete (ID
152058686).

O policial Civil
Antônio Acelino de Almeida,
em juízo, rememorou que durante as investigações receberam acesso às imagens câmeras de segurança do local em que o veículo roubado foi deixado, as quais revelaram o exato momento em que
Felipe
e
Marlon
abandonaram o veículo roubado.

Posteriormente,
Marlon
foi preso em flagrante e
confessou
a participação no crime
e de seus
comparsas

Augusto
e
Vanderson
,
o que levou os policiais a apreenderem na residência de
Marlon
e
Felipe
parte da
res furtivae
, e outra parte, na casa de
Joycelane –
convivente de
Marlon
(a qual teria planejado o delito na espécie) e foi presa em flagrante pelo delito de Receptação.

Acerca da identificação de
Vanderson
(de características: “
baixinho/gordinho
”), os policiais, durante as investigações, receberam informações no sentido que
Vanderson,
em suas palavras
:
“
esse baixinho/gordinho que o
Felipe
citou, que foi buscar a TV na casa dele, seria o Vandinho
”, motivo pelo qual
Vanderson
foi intimado para comparecer até a Delegacia de Polícia para ser identificado pelas vítimas (
Yuri e Roberta
), as quais ao reconhecê-lo demonstraram pânico e se emocionaram muito (ID
152054987 – fls. 57/58)
, pois
Vanderson
seria o mais violento dos agentes, bem como foi o responsável por realizar a chamada de vídeo, por aplicativo de celular durante o crime, e ter humilhado as vítimas para outras pessoas que participaram da aludida chamada.

Para além disso, frisou que
Augusto
identificou
Vanderson
como um dos agentes do crime – por ter planejado o delito -, de forma espontânea, conforme consta no Relatório de Investigação de ID
152054985 - fl. 32.

Outrossim, acerca dos artefatos bélicos utilizados no crime, o PC
Antônio
afirmou que tais objetos foram apreendidos em razão de outro crime e que foram emprestadas por
Augusto.
Além disso, as armas de fogo foram

identificadas pelas vítimas como as armas utilizadas no crime na espécie - arma de fogo calibre .32 e .38 (ID
152058681 e ID 152054986 – 48/55).
Por fim, expôs que
Felipe
ficou responsável por armazenar as
res furtivae,
mas que não participou do Roubo (ID
152058686).

Os Policiais Civis
Adilson Vargas
,
Júlio César de Almeida, Nelzi Acassia Deluque de Oliveira
corroboraram os depoimentos prestados pelos Policiais Civis
Antônio
e
Alessandra
e dos Policiais Militares
Cleber
e
Weistein
esclarecendo, ainda, que
Marlon
confessou a prática do crime e de seus comparsas –
Augusto
e
Vanderson
(que utilizou alcunha de
Rangel
na tentativa de despistar a seu real identidade), além de
Felipe,
que foi o responsável por armazenar parte da
res furtivae.

Esclareceram, ainda, que após levarem a
res furtivae
para a casa de
Felipe,
os agentes criminosos teriam retornado à casa das vítimas no intuito de continuar com a ação delitiva, no entanto, ao chegarem ao local vitimado, notaram que as vítimas não estavam mais na casa e abandonaram o veículo objeto do roubo.

Todos os agentes –
Augusto
,
Vanderson

e
Marlon
- foram reconhecidos pelas vítimas, além da confissão de
Augusto
que relatou que
Vanderson
“
como sendo a pessoa que ficou com ele na casa, mantendo as pessoas reféns
”

(ID
152058686).

Em juízo,
Lucimary Oliveira Costa Gomes
(convivente de
Vanderson
), afirmou em juízo, que “
Acredita que não foi Vanderson que realizou o roubo
”, já que estaria na companhia dele no momento dos fatos na sua residência (ID
152058686).

Felipe,
em juízo, relatou que “apenas guardou a televisão”, e na sequência, saiu com
Marlon
no veículo roubado e passou em frente à casa da vítima, e depois, abandonaram o veículo e, apesar de não conhecer
Vanderson,

relatou que
Vanderson
tinha

de compleição física forte e estatura baixa
(ID
152058686).

Na fase policial
Augusto
confirmou os fatos dizendo que ele,
Marlon
e
Vanderson
“
decidiram sair da casa (
de “
Joyce
”
) para procurar um local para praticar o roubo
” (ID
152055834 – fls. 1/ 2). Na fase judicial, negou qualquer envolvimento com o crime e que teria adquirido o relógio (objeto roubado de uma das vítimas), com um terceiro identificado como “
Rodrigo
” (ID
152058686).

Marlon,
nas fases policial e judicial assumiu ter participado do delito, juntamente com
Augusto
(“
Pelado
”) e que
Rangel
(que na verdade ser tratava de
Vanderson
)

e “
Pelado”
planejaram o assalto. Na data dos fatos, informou que “
ficaram monitorando a residência
” e que ele estava com uma arma de fogo calibre .32 e “
Rangel
”, com uma arma de calibre .38. Descreveu que ele e seus comparsas pularam o muro da casa; “prenderam” as vítimas; carregaram a caminhonete com os pertences destas e levou até a casa de
Felipe.
Na sequência,

retornaram à casa vitimada
,
mas “
percebeu movimentação das vítimas
” e evadiram-se do local, abandonado a caminhonete em seguida (ID 152054985 – fls. 51/52 e
ID
152058686).

Na fase judicial,
Vanderson
negou a autoria delitiva (ID
152058686).

Pois bem. Conquanto a Defesa de
Vanderson

alegue a existência de contradições nos detalhes informados pelas vítimas, quando narraram que os agentes estavam encapuzados, e outrora, afirmavam que se utilizavam de máscaras, nota-se que o argumento não prospera, assim como não merece acolhimento o pedido de absolvição da Defesa de
Augusto.

Isso
porque, a partir da análise do conjunto de provas foi possível concluir que:

A uma,

apurou-se que
Vanderson

ficou responsável pela restrição e privação da liberdade das vítimas, enquanto os comparsas
Marlon
e
Augusto

subtraíam os bens e pertences pessoais das vítimas que havia no imóvel, colocando-os dentro do veículo (caminhonete), também pertencente às vítimas para levar as
res furtivae
na casa de
Felipe.

A duas,
Marlon
era o mais alto dos 3 agentes, além de possuir uma tatuagem do “
Tio Patinhas
” (personagem de desenho animado) e outras tatuagens como números nas mãos, tinha unhas grandes (ID 152054985 – fl. 53)

Além disso, e quando entrou na residência das vítimas, utilizou-se de uma camiseta azul da vítima, o qual era muito agressivo; pegou a aliança da vítima
Iury da Costa e Faria
e

coordenou toda a infração, bem como foi o responsável por dirigir o veículo roubado e abandoná-lo na sequência. Na casa de
Marlon
foi localizado, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, um dos objetos roubados das vítimas - caixa de som (Termo de Entrega - ID
152054986 - fls. 28/30).

A três,

Vanderson
era o que tinha a estrutura mais robusta dentre os agentes, também muito agressivo, possuía tatuagem com parte do formato em coração no pescoço, e outra, com uma escrita na mão e foi o responsável por tomar a aliança da vítima
Roberta da Cruz Riechel.
Ficou responsável, também, por “cuidar” das vítimas enquanto os demais agentes carregavam o veículo com os pertentes destas; fez uma chamada de vídeo durante a empreitada e foi o último a sair do local (ID
152054986/87 – fls. 42/47 e fls. 24/25)
.

Outrossim, a autoria de
Vanderson

foi comprovada através da investigação da equipe policial, aliada às denúncias anônimas, reconhecimento pessoal das vítimas, confissão extrajudicial de
Augusto

aliada à

indicação por parte do
corréu

Felipe
conforme se vê no Termo de Reconhecimento -
ID 152054985 – fls. 66/67.

A quatro,

Augusto

tem tatuagem no dedinho da mão, estava de bermuda e chinelo; pegou as roupas do filho das vítimas e vestiu uma jaqueta e calçou um tênis.

No ponto, vislumbra-se que
Augusto

foi identificado através do apelido “
Pelado
”, além da localização de uma imagem no
Facebook
utilizando-se do relógio de uma das vítimas (ID
152055802 – fl. 36 e ID 152054986 – fl. 41)
. Além disso, com ele, foram apreendidas munições dos calibres .38 e .32 mencionados pelas vítimas, quando da sua prisão em flagrante.

Sem considerar que, em Juízo, o apelante
Augusto
confirmou que estava com o relógio (objeto do roubo), porém alegou tê-lo receptado, circunstância que não mostra qualquer verossimilhança com o lastro probatório produzido, além da versão não apresentar elementos que possam lhe dar credibilidade suficiente para desconstituir o édito condenatório.

A cinco, as vítimas
Roberta da Cruz Riechel
e
Iury da Costa e Faria
confirmaram o reconhecimento dos apelantes
Augusto
e
Vanderson
e do corréu
Marlon
no delito. Alia-se a isso, o fato de a vítima
Yuri da Costa e Faria
, em sede judicial, confirmou de maneira contundente, em suas palavras:

“
O reconhecimento de Vanderson Soares da Silva foi feito de forma pessoal, sendo este o que ficou com as vítimas e era o mais violento
, juntamente com o Marlon. Os objetos recuperados com a pessoa de Marlon eram parte da res furtiva. Em uma foto do aplicativo Facebook, conseguiu reconhecer um relógio de sua esposa, que fora roubado do imóvel, na posse de
Augusto Trebial da Silva, que, inclusive, não escondeu o rosto no momento da ação delitiva
” sic. (trecho extraído da sentença – ID 152058741) (Sublinhei).

A seis, não se deve deixar de frisar que o
corréu
Marlon
confessou a prática delitiva na companhia de duas outras pessoas, sendo uma delas de apelido “
Pelado
”, apelante –
Augusto
,
e a outra, se tratava de “
Rangel”
que, após investigações, os policiais revelaram a real identidade de “
Rangel”
, ou seja,
Vanderson,
como esclarecido pelo
PC Júlio
em juízo

(Termos de Interrogatórios – ID
152054985 – fls. 51/52 e
ID
152055834 – fl. 1).

A sete, acresça-se por fim que, malgrado às vítimas terem relatado que dois dos agentes criminosos (
Marlon
e
Vanderson
) tentaram esconder os rostos, seja com máscara, seja com camiseta, o fato é que, os apelantes
Augusto
e

Vanderson
e
corréu

Marlon
foram terminantemente identificados pelas vítimas, nas duas fases da persecução penal, diante de suas características físicas além de tatuagens e papel de cada um executado no crime, narradas pelas vítimas com riquezas de detalhes.

Diante desse cenário, vejo que o robusto conjunto de prova carreada ao feito traz a certeza inequívoca do envolvimento dos apelantes
Vanderson Soares da Silva Deluque
e
Augusto Trebial da Silva
na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte de Justiça:

“1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações testemunhais e, especialmente, em sua confissão judicial”. (TJMT – N.U. 0001310-90.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

No
que se refere
à aplicação do princípio da presunção de inocência invocado pelas Defesas, vejo que não cabe na hipótese, porque para isso, seria necessária a presença de
elementos insuficientes e frágeis,
capazes de tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado,

verbi gratia,
ausência de provas acerca da autoria e materialidade, depoimentos das testemunhas de maneira vaga e contraditória, que não sejam capazes de comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado,
o que não ocorreu na hipótese
(Vide:
TJ-MS - APR: 00241169620198120001-MS).

Aliás, apesar de a Defesa de
Vanderson
alegar a negativa de autoria do crime, tal negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas e testemunhas, vez que
não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) (Vide:

TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT).

Enfim, sabendo-se que as palavras das vítimas assumem especial relevância em infrações desta natureza, ainda mais quando apontam firmemente os apelantes como os responsáveis pela conduta delitiva e, diante do conjunto fático-probatório que revela com segurança a responsabilidade destes nos atos descritos na denúncia, razão pela qual inviável aplicar-se o axioma
in dubio pro reo.

Forte nesses argumentos deve ser mantida a sentença condenatória na íntegra.

DA DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO

1ª FASE DA PENA

3. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A 1ª ETAPA - VANDERSON E MARLON

Vanderson Soares da Silva Deluque
e
Marlon da Silva Ribeiro
mostram-se irresignados com a 1ª fase da dosimetria da pena, porque não houve fundamentação adequada e pela impossibilidade de deslocar as majorantes para a primeira etapa da dosimetria da pena.

Inicialmente, esclareça-se à Defesa do apelante
Vanderson
que, o magistrado não se utilizou meramente do caráter quantitativo, mas unicamente, da causa de aumento que mais elevaria a pena, tal como dispõe o artigo 68, § único do CP.

No caso, o magistrado
considerou na 3ª etapa da pena
, a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, CP), ao passo que, na 1ª fase da pena,
deslocou as demais majorantes
(restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes), negativando duas circunstâncias judiciais do art. 59 CP, a vetorial
culpabilidade
, em decorrência da restrição de liberdade das vítimas e, a vetorial
circunstâncias do crime,
pelo concurso de pessoas.

Dessa forma, sabendo-se admitido o deslocamento da causa de aumento para a etapa inicial da dosimetria, conclui-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea, razão pela qual inexiste ajuste a ser promovido, tanto que, antes de iniciar a dosimetria da pena, o singular Juízo apreciou individualmente as majorantes, explicando que a restrição de liberdade das vítimas perdurou por tempo maior do que o necessário para a consumação, o que demonstrava maior grau de reprovabilidade.

O magistrado apontou, ainda, que o crime foi cometido em concurso de pessoas, com divisão de tarefas, o que, mediante o deslocamento da causa de aumento, se enquadra perfeitamente nas circunstâncias do crime.

Além do que, explicou a utilização da causa mais gravosa na terceira fase da dosimetria, escolhendo a majorante do emprego de arma de fogo, e a migração das demais para a primeira fase.

Colaciono recentíssimo julgado desta Corte de Justiça:

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016)”. (...)”. (TJMT - N.U. 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

A respeito da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o
Enunciado n.º 32
que aduz: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, mantenho as penas-base tal como fixadas na sentença, uma vez que o deslocamento é admitido pelas Cortes de Justiça e o Juízo
a quo
fundamentou de modo correto.

2ª FASE DA PENA

5. PROVIDÊNCIAS
DE OFÍCIO
– RÉU AUGUSTO

Diante do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, após revolver os autos e reanalisar o conjunto probatório, percebe-se a necessidade de se aplicar,
de ofício
, a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante
Augusto Trebial da Silva,
embora o apelante
não
tenha confessado
em juízo.

Tal medida se mostra adequada, porquanto o referido apelante confessou em sede extrajudicial a participação no crime, bem como informou o envolvimento dos corréus
Marlon da Silva Ribeiro
e
Vanderson Soares da Silva Deluque
na prática criminosa, o que, de fato, ajudou consideravelmente no deslinde da causa.

Ao meu sentir, ainda que o douto magistrado não tenha utilizado as palavras do apelante para o seu convencimento e tampouco reconhecido a
benesse
,
deve ser assegurada ao acusado a incidência da causa atenuante. Isso porque, a confissão é um elemento de prova que deve ser valorizado em favor do réu e da investigação criminal. Ao assumir a culpa, o acusado demonstra personalidade e comportamento indicativo da intenção de quem se dispõe a emendar-se.

É evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, reconhece que agiu em desacordo com a lei e demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do REsp: 1972098 SC, da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial,
qualificada,
extrajudicia
l ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça, já se manifestou vide autos n.º 1008547-68.2021.8.11.0042 e n.º 1007173-17.2021.8.11.0042.

3ª FASE DA PENA

5. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - VANDERSON

A tese subsidiária para o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, CP), apresentada pela Defesa de
Vanderson
é infrutífera.

Isso porque, a apreensão e perícia do artefato bélico é
prescindível
para a espécie delitiva se, por outros elementos de provas, tal como a palavra das vítimas, é possível demonstrar a utilização do artefato.

Independente disso verifica-se que, a vítima e
Iury da Costa e Faria
informou que os calibres dos artefatos correspondiam aos calibres .38 e .32, ou seja, equivalentes aos mesmos calibres das armas que foram apreendidas, posteriormente ao crime, as quais foram devidamente reconhecidas pelas vítimas,
Iury
e
Roberta,
na fase policial (Termo de Reconhecimento - ID 152054986 – fls. 48/55).

Alia-se a isso que, depois de periciadas as armas de fogo, constataram-se a eficiência destas (Laudo de ID 152058681).

Demais disso, as munições de idênticos calibres foram apreendidas em poder do apelante
Augusto Trebial da Silva
quando da sua prisão em flagrante (ID Termo de Qualificação – ID
152058701)
. Aliás, não é demais ressaltar que durante o seu depoimento em juízo,
Augusto
afirmou que teria emprestado as armas de fogo para alguns menores cometerem outro crime de roubo (ID
152058686).

Neste sentido, tem-se o seguinte excerto de julgado:

“É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço”. (TJMT - 0015076-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Em sintonia com o julgado supramencionado, este Tribunal de Justiça editou o seguinte Enunciado:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”. (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, a majorante descrita no §2º-A, inc. I, do art. 157 CP deve ser mantida, porquanto concretamente demonstrada a utilização de duas armas de fogo na empreitada criminosa.

6. DO PATAMAR DE AUMENTO EMPREGADO NA 3ª FASE DA PENA - VANDERSON

Do mesmo modo e sem delongas, encontra-se escorreita a fração de aumento empregada na 3ª etapa dosimétrica, em relação à
causa de aumento do emprego de arma de fogo
.

Ao contrário do que entende a Defesa de
Vanderson
, foi reconhecida pelo Juiz primevo apenas uma causa de aumento e a fração utilizada para isso, observou adequadamente o dispositivo de Lei do artigo 157. §2-A,CP,
in verbis:

“
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

(...)
”.

Ainda sobre o assunto:

“(...) No crime de roubo, praticado mediante uso de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), consoante art. 157, §2º-A, inc. I, do CP”. (N.U 0017187-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Portanto, escorreita a dosimetria nesse ponto.

7. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VANDERSON E MARLON

Seguindo com as demais teses, no que dispõe o
concurso formal de crimes,
impreterível fazer alguns apontamentos.

O crime de roubo tem natureza complexa, por proteger dois bens jurídicos distintos: o patrimônio e a integridade.

De acordo com a norma prevista no art. 70, primeira parte, do CP, “
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”.

É o denominado concurso formal próprio de crimes.

Na hipótese, observa-se que mediante uma só ação e nas mesmas circunstâncias, os apelantes subtraíram o patrimônio comum e individual das duas vítimas
Roberta da Cruz Riechel
e
Iury da Costa e Faria,
que malgrado pertencerem a mesma unidade familiar, a intenção dos agentes infratores foi de atingir patrimônios distintos.

Tanto é que houve a subtração das duas alianças do casal, das joias que eram comercializadas pela vítima
Roberta da Cruz Riechel
e do tênis (ID
152054986 – fls. 26/27)
, roupas e veículo do ofendido
Iury da Costa e Faria,
além dos itens pessoais pertencentes aos filhos das vítimas, os quais também foram submetidos à grave ameaça.

Trata-se, inclusive, da lição vista no
Enunciado 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da matéria, alegando que é cabível o concurso formal de crimes, quando cometidos contra pessoas diferentes, ainda que da mesma unidade familiar:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.083.407/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Nesses moldes, uma vez demonstrado que com uma só conduta os apelantes ofenderam bens jurídicos de pessoas distintas, produzindo, igualmente, dois resultados criminosos, deve ser
mantido
o concurso formal heterogêneo perfeito ou próprio.

9. DO REGIME DE PENA - VANDERSON

Prosseguindo,

sobre o regime prisional, inexistem argumentos para abrandamento, haja vista que além de
Vanderson Soares da Silva Deluque
ser reincidente, ter circunstâncias judiciais desfavoráveis, a sua pena foi fixada em patamar superior a oito anos, impedindo a fixação de qualquer outro regime.

Dito isso, escorreita a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2.º, inciso “a” e § 3.º do Código Penal.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

9. DESCLASSIFICAÇÃO - FELIPE

No tocante ao Recurso de Apelação de
Felipe Leite do Prado
que busca a desclassificação do crime de Receptação (art. 180, Código Penal), para a
modalidade culposa.

Sem razão.

Após a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público promoveu a
mutatio libelli
alterando a tipificação do delito imputado em desfavor de
Felipe Leite do Prado,
uma vez que restou comprovado que não houve participação do apelante
Felipe
no Roubo, apenas no transporte e armazenamento dos bens subtraídos (ID
152058710).

Todavia, a Defesa alega que o apelante não tinha conhecimento da origem espúria dos itens, o que levaria a desclassificação da conduta para a modalidade disciplinada no art. 180, § 3.º do Código Penal.

A respeito da matéria, esta E. Câmara Criminal possui posicionamento uniforme, qual seja:

“Conserva-se a condenação do agente pela prática do crime de receptação, quando a autoria está demonstrada pelas provas coligidas, de modo que não cabe falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa”. (TJMT – N.U. 0041436-97.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime”. (TJMT – N.U. 0007856-73.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Como se vê, a inversão do ônus recai sobre a pessoa cujos itens de origem ilícita foram encontrados em sua posse, o que não ocorreu na presente hipótese, porquanto o apelante
Felipe Leite do Prado
não se desincumbiu de comprovar o dolo.

No caso, o apelante, em juízo, indicou que estava em sua residência quando o corréu
Marlon da Silva Ribeiro
apareceu

com os televisores e pediu para guardá-los ali, bem como informou que o correu, na sequência, lhe convidou para ir até a casa dele. Afirmou, ainda, que não questionou a origem dos bens e muito menos suspeitou que a camionete utilizada pelo corréu também era produto de roubo, apesar de ter conhecimento de que a situação financeira de
Marlon da Silva Ribeiro
não estava adequada.

No mais, disse que não tem amizade com o
corréu
, apenas o conhece porque moraram no mesmo bairro por anos e que não havia frequentado anteriormente a casa de
Marlon da Silva Ribeiro.

Contudo, a versão apresentada pelo recorrente não demonstra certeza, possui inúmeras falhas, inclusive, não se mostra verossímil.

Veja bem, o apelante
Felipe Leite do Prado
não conseguiu explicar os motivos de
Marlon da Silva Ribeiro
deixar os televisores sob seus cuidados, considerando que não tinham um vínculo estreito de amizade e sendo que na sequência iriam se dirigir para a residência do corréu, até então não frequentada pelo apelante.

Bem como, o recorrente foi contraditório quando questionado a respeito da camionete e o motivo de terem passado novamente em frente à casa das vítimas ou o porquê de o corréu ter acelerado naquela ocasião.

Durante o interrogatório, o apelante não se mostrou firmes em suas afirmações. Inicialmente, disse que não sabia que os itens eram objetos de roubo. Posteriormente, aduziu que suspeitou, mas nada fez a respeito. No fim, disse que procurou sair da residência do corréu assim que pode, especialmente, quando visualizou uma bolsa cheia de joias, mas que “guardou só por guardar” os televisores.

Destarte, o argumento da defesa é insuficiente para demonstrar o desconhecimento da origem ilícita dos itens, cujo ônus lhe recaía, razão pela qual, deve-se manter inalterada a sentença condenatória em seu desfavor.

10. PREQUESTIONAMENTO - AUGUSTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinadas sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

RÉU AUGUSTO TREBIAL DA SILVA

Delito: Roubo Majorado (art. 157, § 2.º, incisos II e V e § 2.º-A, inc. I CP), mediante concurso formal de crimes (art. 70 do CP) - Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Na primeira fase da pena, o Juízo
a quo
estipulou a pena-base em
6 anos de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa
, cujos fundamentos foram mantidos nesta fase recursal.

Na segunda fase da pena, o sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), reduzindo a pena em 1/6 e, nesta ocasião, reconhecida,
DE OFÍCIO
, a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), cuja redução seguirá em patamar semelhante ao escolhido pelo Juízo singular visto que correta, totalizando a atenuação em 1/3 (Vide:
N.U 1009321-19.2020.8.11.0015), alcanço o patamar intermediário de
4 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase da pena, incide a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (previsão legal), que resulta em
6 anos e 8 meses
de reclusão.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Por fim, diante do concurso formal de crimes (art 70 do CP) reconhecido na sentença, na fração de 1/6, fixo a pena definitiva em
7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão.

PENA DE MULTA

Outrossim,
readéquo a pena de multa também,
DE OFÍCIO
, para
21 dias-multa
,
em observância ao Enunciado nº 33 TCCR/TJMT,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

REGIME DE PENA

Em decorrência das circunstâncias judiciais negativas, mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3.º do Código Penal. Veja-se:

“3. Admite-se o regime inicial fechado ao réu condenado à 7 anos e 4 meses de reclusão, se a pena-base for estabelecida acima do mínimo legal, com base em circunstância judicial concretamente motivada - modus operandi do delito -, não havendo, pois, desproporcionalidade na imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP”. (STJ - AgInt no RHC: 61246 SC 2015/0157413-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017).

No mais, mantenho inalteradas as penas estabelecidas pelo magistrado oficiante em relação aos demais
corréus
, pois
Marlon da Silva Ribeiro
já foi agraciado com a atenuante da confissão espontânea,
Vanderson Soares da Silva Deluque
não confessou em nenhuma das fases da persecução penal e, por fim,
Felipe Leite do Prado
que

foi condenado à pena mínima.

11. DISPOSITIVO

Isso posto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
provimento
aos recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas de
Augusto, Felipe, Marlon e Vanderson.

DE OFÍCIO
,
reconheço a confissão espontânea
em favor de
Augusto Trebial da Silva
fixando-lhe a pena definitiva em
7 anos, 9 meses
e
10 dias
de
reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado,
além da
readequação da pena de multa
, também
DE OFÍCIO
,

em
21 dias-multa;
mantenho a sentença inalterada nos demais termos, bem como para os demais apelantes.

Oficie-se o Juízo de Execução Penal,

com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023